Tribunal: TCU
Processo: 045.746/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto é a construção de unidades escolares de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso PAC 2 5836/2013, que teve por objeto a construção de duas unidades de educação infantil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir José Aparecido Bressane da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Marcelo Cecchettini, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/11/2013 38.674,64 22/11/2013 609,37 22/11/2013 1.340,62 24/2/2014 43.908,94 24/2/2014 691,84 24/2/2014 1.522,05 13/5/2014 2.425,68 13/5/2014 1.102,58 13/5/2014 69.977,15 22/7/2014 9.453,90 22/7/2014 148,96 22/7/2014 327,71 5/8/2014 26.490,43 5/8/2014 918,27 5/8/2014 417,39 26/8/2014 955,40 26/8/2014 60.635,75 26/8/2014 2.101,87 9/9/2014 995,39 9/9/2014 63.174,06 9/9/2014 2.189,86 26/9/2014 13.806,02 26/9/2014 478,57 26/9/2014 217,53 14/10/2014 1.284,73 14/10/2014 37.062,47 14/10/2014 583,97 30/10/2014 30.394,38 30/10/2014 1.053,59 30/10/2014 478,90 26/11/2014 504,60 26/11/2014 1.110,12 26/11/2014 32.025,14 16/12/2014 383,07 16/12/2014 11.050,91 16/12/2014 174,12 24/2/2015 30,96 24/2/2015 1.964,71 24/2/2015 68,11 9.3. aplicar-lhe a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando Marcelo Cecchettini de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a José Aparecido Bressane e a Marcelo Cecchettini.